Tribunal: CARF
Processo: 10380.016771/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS. FATO GERADOR.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e as pagas ou creditadas as contribuintes individuais.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.016771/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.003 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
ROSA MARIA DE CASTRO - MICROEMPRESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS. FATO GERADOR.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e as pagas ou creditadas as
contribuintes individuais.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.016771/2009-91
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016771/2009-91

instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ROSA MARIA DE CASTRO EMPRESA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 6a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, Acórdão no 08-31.316/2014, às e-fls. 82/91, que julgou
procedente o lançamentos fiscal, referente às contribuições referente às contribuições destinadas
a outras entidades e fundos (TERCEIROS), em relação ao período de 01/2005 a 12/2006,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 22/25, consubstanciados no DEBCAD n° 37.204.959-1.
O relatório fiscal informa que:
1.2. Em razão do não recolhimento das contribuições previdenciárias apuradas, o
contribuinte acima identificado está sendo notificado, por meio deste AI, do lançamento
do crédito tributário compreendido no período janeiro/2005 a dezembro/2006 (inclusive
13°. Salário), no montante discriminado na folha de rosto, como segue:
Em decorrência do Ato Declaratório Executivo No.129 de 05/10/2009 (cópia anexa)
expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza, o Sujeito Passivo
foi excluído do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) com efeitos considerados a
partir de 22/09/2003. Este fato atingiu todo o período fiscalizado, e por este motivo
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016771/2009-91

foram recalculadas todas as contribuições previdenciárias incluindo-se as contribuições
patronais descritas nos itens 1.2.1 e 1.2.2, agora exigíveis.
NG1 - BASES DE CÁLCULO CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS
DE EMPREGADOS E DAS GFIP'S (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social).
2.3.1 Neste levantamento foram lançados os Salários de Contribuição mensais obtidos a
partir das folhas de pagamentos e das GFIP's, no entanto, destaca-se que embora as
bases tenham sido detectadas também nas GFIP'S, as mesmas não tiveram as suas
contribuições patronais declaradas nestas Guias, já que à época do lançamento, o sujeito
passivo informava o código de optante do "SIMPLES", o que inibia a declaração destas
contribuições.
Considerando os fatos acima transcritos, foi confeccionado o seguinte
levantamento:
- “NG1 – Não Declarado em GFIP”: incidindo a parte destinada a outras entidades
e fundos (rubrica 15, alíquota 2,5%), não declarada em GFIP, período de 01/2005 a 12/2006;
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 91/99, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
- Não há certeza e liquidez no crédito tributário combatido;
- O AI não é claro, as obrigações são inexistentes e houve cerceamento do direito de
defesa e do direito ao contraditório, o que contraria a Constituição Federal;
- Foram lavrados mais de quatro instrumentos de lançamento, com mais de 200 folhas e
o prazo de 30 dias para contestação, o que fere os princípios referidos acima;
- O relatório com os fundamentos legais do débito de duas páginas de normas torna
prejudicada a defesa;
- O relatório fiscal deve conter informações indispensáveis para sua validade, como
contribuições exigíveis, hipóteses de incidência e capitulação, conforme IN 03 e
doutrina e jurisprudência;
- O Ato Declaratório Executivo no 129 de 05.10.2009 ainda está sendo discutido na
instância administrativa;
- Os acréscimos legais resultam de aplicação cruel, arbitrária, ilegal e insuportável da
SELIC;
- A auditoria aplicou multa de ofício para fatos geradores de 2005 e 2006, quando não
tinha incidência a citada multa sobre contribuições previdenciárias;
(...)
- A impugnante desconhece o resultado do julgamento da impugnação contestando a
exclusão do SIMPLES; o auditor usurpou atribuição do contencioso, julgou o feito
desfavoravelmente à empresa e efetuou o lançamento;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016771/2009-91

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente alega que há imprecisão e falta de clareza na fundamentação do
lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016771/2009-91

Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No que se refere ao argumento de tempo diminuto para confecção da impugnação,
o art. 15 do Decreto no 70.235/72 não prevê dilação do trintídio defensivo a depender do volume
ou da complexidade da auditoria fiscal.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, não resta dúvida sobre a validade do presente Auto de Infração, devendo
ser afastada a preliminar pleiteada.

MÉRITO
DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES

A contribuinte aduz ser empresa optante pelo SIMPLES.
Pois bem! A exclusão do Simples foi alvo de discussão no processo
10380.012306/2009-81, tendo sua manifestação de inconformidade sido julgada por meio do
Acórdão no 08-030.432, em 17.07.2014, pela DRJ em Fortaleza/CE, cujo resultado foi pela
manutenção da exclusão em tela, não tendo a contribuinte apresentado recurso em face desta
decisão.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em
processo administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na
decisão exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016771/2009-91

Uma vez excluída do Simples, com o devido trânsito em julgado do processo
especifico, à empresa são aplicadas as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, consoante art. 16, da Lei no 9.317/96, razão pela qual foram levantadas as
contribuições sociais aqui discutidas.
Em face do exposto, improcedente o pedido.

DA VERBA PAGA DURANTE OS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE
AFASTAMENTO (AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE)

A contribuinte alega que não deve incidir contribuição previdenciárias sobre os os
valores relativos aos quinze dias de auxílio doença.
Sem razão a recorrente!
Isto porque, apesar de se sensibilizar quanto a eventual não incidência de
contribuições sobre determinadas rubricas pleiteadas, não há qualquer comprovação nos autos de
que os valores lançados são relativos as ditas verbas.
Toda alegação da contribuinte foi despendida de forma genérica, sem identificar
segurados e valores por rubrica, ainda que por amostragem, não anexando nenhum documento
hábil e idôneo com intuito de comprovar suas alegações.
Caberia a contribuinte comprovar que realizou o pagamento da verba, para que
assim, fosse possível emitir juízo de valor sobre eventual não incidência de contribuição
previdenciária. Em outras palavras, caso este Relator emitisse algum juízo de valor, estaria
julgando em tese e emitindo uma decisão condicionada, o que não é possível.
Neste diapasão, por falta de comprovação, não merece prosperar o pleito da
contribuinte.

DA MULTA

Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, como dito pela DRJ, os valores aplicados de multa deram-se em razão
da aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, por conta da edição da MP 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009.
De acordo com o comparativo de multas acostado às fls. 09/11, do processo
10380.016769/2009-12, a multa mais benéfica mostrou-se a atual, razão pela qual foi aplicada
retroativamente.
Dessa forma, não há qualquer mácula na aplicação da multa em estudo.
DA TAXA SELIC
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016771/2009-91

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital